Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702947-79.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LIVIA CARVALHO GOUVEIA RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR LIMITADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE COMINA MULTA DIÁRIA. NÃO PRECLUSÃO. COBRANÇA DA MULTA FIXADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 2. A falta de uma das condições da ação, no caso, a falta de interesse de agir, pode ser reconhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença, sob o argumento de que esta foi extra petita ao julgar extinto o feito com base na ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada. 3. A decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada, sendo possível a modificação do valor quando irrisório ou exorbitante. 4. Apesar de o art. 537, § 1o, do CPC, versar apenas acerca da possibilidade de redução do valor ou da periodicidade da multa vincenda, tal disposição legal não pode ser interpretada como óbice à modificação da multa vencida. 5. Tendo a sentença e o acórdão limitado as astreintes fixadas em sede de tutela de urgência, a parte não possui interesse de agir com relação à cobrança das astreintes fixadas em tutela provisória. 6. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão se ampara em premissa equivocada, pois, em momento algum, a multa por descumprimento da decisão judicial foi diminuída ou limitada no feito originário; b) artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, argumentando pela impossibilidade de redução da multa diária já vencida. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ, do TJRS e do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 537 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009